Tribunal: TJDFT
Processo: 0746174-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746174-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANILDO BATISTA DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIVANILDO BATISTA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID origem 173887949), nos autos da ação revisional no 0736186- 06.2023.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal, pois alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem que isso interfira em sua subsistência e de sua família. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo no 0736186-06.2023.8.07.0001), verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de 1a Instância (ID de origem 176755966), no dia 31/10/2023. Da análise dos autos, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante, eis que o Juízo de 1o grau prolatou sentença na origem, onde indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Dessa feita, supervenientemente, a parte agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, pois o comando do ato agravado foi substituído pelo último provimento jurisdicional pronunciado na origem, no caso, a sentença. Ou seja, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição faz nascer novo direito recursal, agora, o de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, coadunando com esse argumento, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1270519, 07273863120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, uma vez prolatada sentença, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide de origem, o decisum guerreado fora substituído pelo comando sentencial propugnado por último nos autos de origem. Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por reputar o objeto nele vindicado PREJUDICADO, pela perda superveniente do interesse processual. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, proceda a secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de novembro de 2023.Desembargador ALFEU MACHADO Relator